Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716019-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ORLANDINA DE JESUS BAGOLIN, DALCI DE JESUS BAGOLIN, LEONARDO DE JESUS BAGOLIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em cumprimento provisório de sentença proposta por em desfavor de ORLANDINA DE JESUS BAGOLIN e outros, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Passo a analisar as questões controvertidas para fins de saneamento do feito a possibilitar a efetiva liquidação do julgado. DA LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM Analisando o feito, verifico que o credor não apresentou fatos novos, estando o pedido atrelado ao título judicial ora liquidado que dispõe expressamente acerca dos parâmetros a serem utilizados para o cálculo de eventual débito, assim, em face da natureza do objeto da liquidação, o feito deve prosseguir como liquidação provisória por arbitramento, art. 509, I do CPC. COMPETÊNCIA Em face do ajuizamento somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Isso porque, conforme disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Tal competência é de índole absoluta e subjetiva, fixada em razão da pessoa da parte – ratione personae, ressalvadas as matérias atinentes a falência, acidente de trabalho, justiça eleitoral e justiça trabalhista. Posto isso, estando presentes quaisquer das pessoas elencadas no preceito constitucional, a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Via reversa, ausentes as pessoas ali mencionadas, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Ademais, a hipótese vertente diz respeito A LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO PROVISÓRIO de sentença coletiva, com abrangência nacional, a viabilizar o ajuizamento de liquidações e cumprimentos individuais nos foros de domicílio dos mutuários, nada impedindo, também, a utilização da regra geral de foro do domicílio do réu, art. 46 do CPC. A propósito, esse entendimento foi fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos: “DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.” 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). No mais, tratando-se de liquidação/execução de sentença proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, conforme tese consolidada em sede de recursos repetitivos pelo STJ (REsp 1243887/PR). LITISPENDÊNCIA Refuto a preliminar postulada pelo réu, tendo em vista a comprovação do pedido de desistência formulado nos autos do processo litispendente (ID 74876202). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN - ILEGITIMIDADE PASSIVA Do dispositivo do voto-condutor do julgamento do REsp. no 1.319.232/DF constou de forma expressa a condenação solidária dos réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. O Código Civil assegura ao credor o direito de em tais situações, optar contra quem deseja executar a cobrança, podendo direcioná-la a um ou alguns devedores, total ou parcialmente. Assim, a promoção da liquidação apenas contra o Banco do Brasil S.A. está devidamente amparada pelo art. 275 do CC e pelo art. 779 do CPC, podendo o Banco do Brasil, posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe devam. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS Para a execução individual da sentença proferida na ACP no 94.0008514-1, tem-se que a juntada das cédulas de crédito rural ou de outro documento que comprove o financiamento agrícola na época pertinente pela parte exequente, se afigura bastante para demonstrar a titularidade do direito postulado, atendendo com isso os requisitos do art. 319 (especialmente do inc. IV) e do art. 524 do CPC. Plenamente cabível nessa hipótese a inversão do ônus da prova vez que demonstrada não apenas a verossimilhança das alegações do credor, com a comprovação do fato constitutivo de seu direito (juntada das cédulas rurais), como, inclusive, sua condição de hipossuficiente na medida em que é própria do agente financeiro a tarefa administrativa de recalcular a dívida ficando sob sua guarda os respectivos documentos. Nesse sentido, já consolidou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema 411 nos termos da ementa abaixo transcrita: ‘RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC)- AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)- ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.(...) II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.” (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012). Assim, a não apresentação dos extratos e de comprovante de efetiva quitação da dívida pela parte exequente não implica inépcia da inicial, sendo da parte executada o ônus da prova acerca de eventual inexigibilidade da obrigação (art. 525, § 1o, inc. III, do CPC). NO MÉRITO (...) INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR O requerido argumenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é anterior a vigência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não pode ser aplicado. Ocorre que a obrigação do réu em apresentar os documentos necessários decorre da própria lei, independente da incidência da norma consumerista. Ademais, no caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de aplicabilidade do CDC em relação a crédito rural obtido por agricultor, pessoa física, quando comprovado a hipossuficiência da parte, (REsp no 1166054/RN). (...)” Na origem, informa o réu/agravante se tratar de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1. Argumenta, em linhas gerais, que: (I) a liquidação da sentença por arbitramento não é cabível, diante da necessidade de dilação probatória; (II) que o Juízo a quo é incompetente para processar e julgar a demanda, pois a União e o Banco Central do Brasil devem ser chamados ao processo, a fim de integrar o polo passivo, por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário; (III) que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso concreto, pois o autor/agravado não se enquadra no conceito de consumidor previsto na lei. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não observo a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Em relação ao argumento de necessidade de liquidação de sentença pelo rito ordinário, entendo que a sentença a ser liquidada indicou com clareza os índices aplicáveis ao caso, de modo que a liquidação por arbitramento se mostra perfeitamente aplicável ao caso concreto, pois demanda meros cálculos aritméticos. Ademais, o art. 510 do Código de Processo Civil prevê a apresentação de documentos e pareceres no aludido procedimento de liquidação, sem que esta circunstância gere a necessidade de adoção do rito ordinário, a qual ocorrerá somente quando necessária a necessidade de apuração de fatos novos, o que não ocorre no presente caso. Quanto ao alegado litisconsórcio necessário, o art. 275 do Código Civil prevê que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Assim, é prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores. No caso dos autos, o autor/agravado optou por ajuizar a ação somente contra o Banco do Brasil. Assim, por se tratar de obrigação solidária, não há necessidade de inclusão dos demais réus do feito originário no polo passivo da ação de liquidação da sentença. Ademais, o instituto do chamamento ao processo é incompatível com a liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que não foi demonstrada a necessidade da apuração de fatos novos. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. PRERROGATIVA DO CREDOR. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. O instituto do chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação individual de sentença, quando os devedores formaram litisconsórcio passivo na ação civil pública originária e foram condenados solidariamente. 2. O credor tem a prerrogativa de promover a liquidação de sentença ou a execução em face de um dos devedores ou em face de todos, nos termos do artigo 275, do CC e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. No processo de liquidação bem instruído e que não possua controvérsia sobre a titularidade do direito, a liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil, atende às exigências legais. 4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1385165, 07296115320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. PARCIALMENTE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Resta obstada a pretensão do agravante em submeter a esta instância revisora matéria não apresentada oportunamente em primeiro grau, conduta que não pode ser admitida, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Logo, não há que se falar na existência de litisconsórcio passivo necessário ou necessidade de chamamento ao processo. 2.1 A legitimidade do Banco do Brasil S/A advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 4. A obrigação do agravante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo não se encontra prescrita. O não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373 §1o do CPC é medida que se impõe, subsistindo, assim, o dever do agravante de exibir a documentação. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. (Acórdão 1385457, 07251893520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao menos em primeira análise, não tem o alcance de infirmar a decisão agravada, pois, como bem destacado pelo Juízo a quo, a obrigação do agravante/executado em apresentar os documentos necessários persiste, independente da incidência da norma consumerista, sendo facultado ao Juízo aplicar a redistribuição do ônus probatório prevista na forma do art. 373 §1o, do Código de Processo Civil, diante da peculiaridade do caso em análise. Desta forma, ausente a probabilidade do direito, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022 17:22:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora